Tribunal: TJPA
Processo: 0810760-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0810760-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: MARIA DALVA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0810760-47.2019.8.14.0000.

COMARCA: RONDON DO PARÁ

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

ADVOGADO(A):
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES - OAB/BA 9.446.

AGRAVADO:
MARIA DALVA DE SOUZA SILVA
.

ADVOGADO(A):
PAULYNE RODRIGUES DA COSTA BALBINO - OAB/GO 39.465.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM CONTRA ACÓRDÃO. PETIÇÃO AVULSA. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. À míngua de previsão legal ou regimental, não se mostra cabível a oposição de petição avulsa, pleiteando chamamento do feito à ordem, contra acórdão proferido no julgamento de Agravo Interno.

2. Outrossim, impossível o recebimento da petição como Embargos Declaratórios ou outra espécie recursal em favor do princípio da fungibilidade recursal: a uma, por consistir tal oposição em erro grosseiro, a duas, porque à data da sua protocolização, o prazo para a interposição dos aclaratórios contra o acórdão hostilizado já havia decorrido.

3. Logo, impossível a utilização do presente pedido como qualquer sucedâneo recursal, a fim de discutir o teor da decisão confrontada, em razão de sua total inadequação.

4. Petição não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0810760-47.2019.8.14.0000

COMARCA: RONDON DO PARÁ

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

ADVOGADO(A):
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES - OAB/BA 9.446

AGRAVADO:
MARIA DALVA DE SOUZA SILVA

ADVOGADO(A):
PAULYNE RODRIGUES DA COSTA BALBINO - OAB/GO 39.465

RELATOR: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
protocolou pedido de chamamento do feito à ordem, formulado em expediente avulso, face ao Acórdão de Id. Num. 3963631, ementado nos seguintes termos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RAZÕES IDÊNTICAS. JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ: “É incabível a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade (unicidade) dos recursos” (AgRg no AREsp 783.071/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018)

2.
Agravo interno não conhecido. Aplicação de multa.”

O requerente alega, em síntese, que não houve qualquer má-fé processual em sua conduta processual, inexistindo ato atentatória a dignidade da justiça, bem como não sendo o presente Agravo Interno manifestamente inadmissível, tendo ocorrido apenas um mero equívoco do procurador da parte, ao protocolar a mesma idêntica peça recursal em duplicidade.

Requer, por isso, seja o feito chamado à ordem para que seja afastada a aplicação da multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em desfavor desta agravante, em razão da inexistência de violação o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, bem como de ato atentatório a dignidade da justiça.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento
no Plenário Virtual
.

Belém/PA, 17 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM CONTRA ACÓRDÃO. PETIÇÃO AVULSA. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1.
À míngua de previsão legal ou regimental, não se mostra cabível a oposição de petição avulsa, pleiteando chamamento do feito à ordem, contra acórdão proferido no julgamento de Agravo Interno.

2.
Outrossim, impossível o recebimento da petição como Embargos Declaratórios ou outra espécie recursal em favor do princípio da fungibilidade recursal: a uma, por consistir tal oposição em erro grosseiro, a duas, porque à data da sua protocolização, o prazo para a interposição dos aclaratórios contra o acórdão hostilizado já havia decorrido.

3.
Logo, impossível a utilização do presente pedido como qualquer sucedâneo recursal, a fim de discutir o teor da decisão confrontada, em razão de sua total inadequação.

4.
Petição não conhecida.

A presente petição é inadequada, não devendo ser conhecida.

Na hipótese, à míngua de previsão legal ou regimental, incabível a apresentação
de petição avulsa, pleiteando chamamento do feito à ordem, como forma de insurgência contra acórdão proferido no julgamento de Agravo Interno.

Outrossim, é igualmente impossível o recebimento da presente petição como Embargos Declaratórios ou outra espécie recursal, em aplicação do princípio da fungibilidade recursal: a uma, por consistir tal oposição em erro grosseiro, a duas, porque à data da sua protocolização, o prazo para a interposição dos aclaratórios contra o acórdão hostilizado já havia decorrido.

O princípio da fungibilidade somente pode ser empregado quando houver “dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão, aquela que resulta da existência de controvérsia efetiva, na doutrina ou na jurisprudência, a respeito do ato” (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, “Direito Processual Civil Esquematizado”, 5ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2015).

Tal não é a hipótese dos autos, em que a decisão questionada tem a natureza de acórdão, decisão colegiada cuja irresignação pode ser veiculada pelos recursos previstos legal e regimentalmente.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Cidadã em casos análogos de petição avulsa como forma de insurgência contra acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICABILIDADE.

1.
A interposição de pedido de reconsideração é manifestamente incabível contra decisão emanada de órgão colegiado, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2.
Pedido de reconsideração não conhecido.”

(RCD no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 714.331 - RJ, 2ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe: 19.9.2016)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental. Precedentes.

2. Pedido não conhecido.”

(RCD no AgInt no AgInt no AREsp 983.589/SP, STJ, 4ª. T., Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017) - Destaquei.

Além da inexistência de erro grosseiro (dúvida razoável quanto ao recurso cabível), a aplicação do princípio da fungibilidade depende da observância do prazo legal destinado ao recurso apropriado.

Ocorre que,
in casu,
se porventura pudesse a presente petição avulsa ser considerada Embargos Declaratórios, o requisito da tempestividade não estaria preenchido: a parte tomou ciência do Acórdão em 11/11/2020; logo, o prazo para oposição dos aclaratórios do acórdão inquinado findou em 18/11/2020, sendo que aquela foi protocolizada apenas em 19/11/2020.

Dessarte, por impossível a utilização do presente pedido como qualquer sucedâneo recursal a fim de discutir o teor da decisão confrontada, em razão de sua total inadequação,
NÃO CONHEÇO
do presente petitório
.

É como voto.

Belém/PA, 14 dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/01/2022